Tribunal: TJES
Processo: 5000741-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR FRAGOSO JUNIOR e outros (11)
AGRAVADO: UPLACE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
RAZOABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA.
PARCIAL
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.
Na teoria maior, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária à existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.
3.
Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
4.
Do que se extrai dos autos, os agravantes efetuaram compras no site da 1ª agravada (UPLACE), do qual o 2º agravado (Wellington) é sócio, cujos produtos, entretanto, não foram entregues, apesar de todos os esforços. Outrossim, é possível constatar que o endereço eletrônico da requerida, não muito tempo depois das compras e das reclamações sobre o não envio dos produtos, fora retirado do ar, além de encerrado o ponto comercial onde a empresa possuía sede, em Vila Velha. Além dos referidos indícios de fraude, o juízo de origem determinou arresto via SISBAJUD em face do 1º e 2º agravados, que retornou com resultado negativo, o que evidencia o estado de insolvência.
5.
Quan
t
o aos demais agravados, entendo ser necessária a
manutenção da
extensão da medida restritivas, haja vista a existência de elementos capazes de evidenciar que integram grupo criminoso voltado a aplicação de golpes da internet,
salvo os agravados Roger Riter e Orni Tecnologia
.
6.
Quando da retirada do ar do site da UPLACE, pessoa jurídica utilizada como instrumento para aplicação das vendas fraudulentas, existem provas de que o respectivo domínio pertencia ao 3º agravado (Raphael). Em ato contínuo, extrai-se que a propriedade do domínio eletrônico foi transferida do 3º agravado (Raphael) para o 4º agravado (Roger).
Destaco
que o 3º agravado (Raphael), além de ter inicialmente adquirido do domínio do 1º agravado (UPLACE), é sócio da 6ª agravada (MWM do Brasil – Saldão Carioca), empresa que explora atividade afim com aquela (comercialização de produtos eletrônicos) e que também adotou o mesmo modus operandi, efetuou diversas vendas pela internet e desapareceu.
7.
Como se nota, existem fortes evidências de que os agravados de maneira conjunta, se valendo de pessoas jurídicas distintas e de possíveis laranjas, foram os responsáveis pelos prejuízos alegados pelos agravantes, razão pela qual devem suportar o arresto determinado pelo juízo de origem, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade regular e inversa.
8.
O perigo da demora se apresenta no risco de pulverização patrimonial a fim de frustrar a prestação jurisdicional e o ressarcimento dos agravantes.
9.
Por derradeiro,
q
uanto ao 4º
e 5º
agravado
s
(Roger
Ritter e ORNI TECNOLOGIA)
,
há documentos nos autos que evidenciam que a manutenção dos seus respectivos dados referente
s
ao aludido domínio eletrônico se deu somente em razão da ausência de transferência formal, com causa provável na não disponibilização de dados pelo comprador para a devida alteração cadastral. Em outras palavras, os agravados Roger Ritter e ORNI TECNOLOGIA, aparentemente, apenas venderam o domínio eletrônico aos demais agravados
que, em tese, aplicaram os supostos golpes na internet
, cuja manutenção dos seus dados relacionados ao site “uplace.com.
br” ocorreu apenas por razões burocráticas e por culpa dos demais agravados.
Além disso, não existem maiores indícios de que os agravados Roger Ritter e ORNI Tecnologia tenham participado, tampouco se beneficiado do golpe perpetrado pelos demais agravados, mas tão somente comercializado o registro utilizado pelos outros agravados.

10
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo interno, tudo nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)